Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-46.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022236-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALVARO JORGE NUNES MONTEIRO - CPF: 241.495.607-06 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TEZEPELUMABE (TEZSPIRE). INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS PELA RN Nº 612/2024. PACIENTE IDOSO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o fornecimento do medicamento Tezepelumabe (Tezspire) a paciente com asma eosinofílica grave e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a operadora pode negar o custeio do medicamento sob o argumento de que não consta do rol da ANS; (ii) definir se a condenação imposta seria
ad eternum
, em razão da ausência de prazo determinado para a terapia; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica tratamento com duração de um ano, afastando a alegação de condenação
ad eternum
.

4. O medicamento Tezepelumabe (Tezspire) possui registro na ANVISA e foi incorporado ao rol da ANS pela RN nº 612/2024, sendo devido o seu fornecimento para paciente idoso com diagnóstico de asma eosinofílica grave, conforme prescrição médica.

5. A negativa de cobertura por parte da operadora configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação moral.
6. O
quantum
indenizatório, contudo, deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, diante da inexistência de situação de urgência ou de risco imediato de morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

“1. O medicamento incorporado ao rol da ANS deve ser custeado pelo plano de saúde, ainda que a prescrição seja recente, desde que haja registro na ANVISA e indicação médica.

2. A negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito a paciente idoso configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando ausente situação de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I e IV; 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.979.236/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; TJ-MT, N.U. 1011734-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022236-46.2025.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ÁLVARO JORGE NUNES MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1022236-46.2025.8.11.0041, ajuizada por
ÁLVARO JORGE NUNES MONTEIRO
,

para obrigar a ora Apelante a fornecer ao Apelado o medicamento Tezepelumabe (Tezspire), na dosagem de 210 mg a cada 4 (quatro) semanas, de forma subcutânea, pelo período de 1 (um) ano, conforme prescrição médica, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante aduz a impossibilidade de condenação
ad eternum
, sendo imperiosa a necessidade de renovação periódica do laudo e do relatório médico.

Defende que o medicamento em questão não consta do rol da ANS, não sendo o plano de saúde obrigado a custear o insumo.

Pugna pela exclusão dos danos morais, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 324256414, pelo não conhecimento do Recurso por violação à dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme relatado, o
Apelado, preliminarmente, alega violação à dialeticidade.

Sem razão, contudo, pois a Apelação ataca diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1022236-46.2025.8.11.0041, para obrigar a ora Apelante a fornecer ao Apelado o medicamento Tezepelumabe (Tezspire), na dosagem de 210 mg a cada 4 (quatro) semanas, de forma subcutânea, pelo período de 1 (um) ano, conforme prescrição médica, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
Apelante aduz a impossibilidade de condenação
ad eternum
, sendo imperiosa a necessidade de renovação periódica do laudo e do relatório médico.

Defende que o medicamento em questão não consta do rol da ANS, não sendo o plano de saúde obrigado a custear o insumo.

Pugna pela exclusão dos danos morais, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

O apelo comporta parcial provimento.

De início, importa consignar que a prescrição médica em questão possui prazo certo, sendo este de 01 ano (ID. 324255442), portanto, não há que se falar em condenação
ad eternum
ou necessidade de renovação periódica do laudo e do relatório médico.

Quanto à alegação de que o medicamento em questão –
Tezepelumabe (Tezspire)
não consta do rol da ANS, não sendo o plano de saúde obrigado a custear o insumo, não prospera.

Isso porque, o medicamento TEZEPELUMABE (Tezspire), além de possuir registro na ANVISA, foi incorporado no rol da ANS pela RN n. 612, de 30/07/2024, para tratamento de pacientes com asma eosinofílica grave, exatamente como é o caso do Agravante, conforme laudo médico ID. 285550382.

Ademais, restou comprovado o risco à saúde do paciente, idoso de 79 anos de idade, o que demonstra a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado.

Sendo assim, nesse ponto, deve ser mantida a sentença.

Por fim, pugna a Apelante pela exclusão dos
danos morais
, defendendo a legalidade da negativa do fornecimento do medicamento, ou, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum.

Nesse ponto, o pedido recursal comporta acolhimento, em parte, apenas para
reduzir o valor da indenização
.

Isso porque, tendo ocorrido a negativa no fornecimento do medicamento por parte da Apelante, mormente em se considerando a fragilidade do quadro de saúdo do Apelado, ressai a toda evidência a prática de ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Todavia, o valor de R$8.000,00 se mostra elevado, considerando as circunstâncias do caso, que, apesar de delicado, não envolve situação de urgência ou emergência, razão pela qual o
quantum
indenizatório de cunho compensatório deve ser minorado para
R$5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO DE RISCO – RECUSA DA OPERADORA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – CABIMENTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

É abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento na modalidade Home Care.

A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1011734-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – destaquei

Com essas considerações, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 para R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025